Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GARANTIA LEGAL DO PRODUTO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão contratual e a condenação dos réus a lhe restituírem o valor de R$ 1.261,08 e lhe pagarem a importância de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 16/01/2023, adquiriu da loja ré dois aparelhos celulares Moto E7 32Gb, pelo valor de R$ 1.110,40, com garantia estendida, na quantia de R$ 75,34. Afirmou que, após um mês de uso, os aparelhos passaram a apresentar diversos defeitos. Alegou que foi orientada a procurar a assistência técnica da fabricante, na qual foi informada que os aparelhos não possuíam garantia, devendo resolver o problema com a loja ré. Destacou que nem a loja e nem a fabricante ré tentaram resolver o problema. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária (ID 52651605). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52651613, 52651614).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que comprou os aparelhos em 16/01/2023 e que estes apresentaram defeitos dentro do prazo de 30 dias, sendo que as recorridas se negaram solucionar o problema. Sustenta que os aparelhos estavam dentro do prazo de garantia, de 90 dias, o qual terminou somente em 16/04/2023, bem como que os produtos de mostruário têm o mesmo prazo de garantia. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova. Requer a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova de que a autora buscou assistência técnica para os aparelhos celulares em 30/03/2023, conforme narrado na inicial, não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência, uma vez que poderia ser demonstrada por simples ordem de serviço ou outro documento similar e que deveria ter sido apresentado juntamente com a petição inicial.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte dos recorridos, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que não juntou qualquer documento que evidencie o encaminhamento dos aparelhos celulares para assistência técnica, no prazo da garantia legal de 90 dias. A recorrente alega que adquiriu os aparelhos em 16/01/2023 (ID 52650606) e que buscou assistência técnica em 30/03/2023 (ID 5265060) e desprovido de comprovação. Logo, não há verossimilhança na alegação da autora de que os aparelhos apresentaram defeitos em 30 dias de uso, na medida em que demorou cerca de 76 dias para buscar assistência técnica.
8. Assim, considerando que não restou comprovado a existência de vícios nos aparelhos capaz de caracterizar o defeito na prestação de serviço, incabível a declaração de rescisão contratual, com a reparação dos alegados prejuízos suportados pela autora.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.